Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721941-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RABIH OBEID AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Em consulta aos embargos à execução originários, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 20/09/2022, transitada em julgado em 24/10/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora